Tribunal: TJES
Processo: 0004910-82.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004910-82.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL BARBOSA DE SOUZA e outros

APELADO: PAULINA MARIA ALVES BATISTA e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE POSSE INJUSTA/CLANDESTINA/PRECÁRIA. VENDA DE IMÓVEL. OCORRÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta com o objetivo de
reformar a sentença que julgou improcedente a ação reivindicatória a seu tempo proposta. Apelo que se funda na alegação de inexistência da alienação do bem, bem como na clandestinidade da posse da ré e seus familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão são:
i)
se ocorreu a alienação do imóvel através da procuração outorgada pelos autores/recorrentes;
ii)
se há clandestinidade, precariedade ou injustiça no exercício da posse pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os recorrentes tentem impugnar a procuração por eles assinada, certo é que no referido consta a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade da outorga dos poderes, o que per si, é bastante para demonstrar que, mesmo que por meio não adequado, houve a venda do bem a terceiro, o que ainda é reforçado pela prova testemunhal.

4. Estando a posse da parte demandada baseada em contrato de compra e venda cuja cadeia de transferência foi iniciada pelos próprios autores/recorrentes, inviável atestar que ela seria clandestina, injusta ou precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação cível improvida.

Tese de julgamento:

6
.
A ausência do termo “em causa própria” em instrumento de procuração não é suficiente para anular a compra e venda quando no documento constar a cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade.

7. A validade do instrumento hábil a comprovar a compra e venda afasta a clandestinidade, precariedade ou injustiça da posse exercida por aquele que o detém.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pedido contido na ação reivindicatória proposta por Daniel Barbosa de Souza e Outra
em face de Paulina Maria Alves Batista, hoje representada por seu espólio.

Segundo os autores, eles seriam
os reais
proprietários do imóvel
objeto de discussão, o qual possui
a área de

420m2
e está
situado na Rua Projetada F e C,
quadra “L”,
Bairro Santo Antônio, Zona Sul, Cachoeiro de Itapemirim-ES.

Aventam que a parte recorrida invadiu o terreno de forma inadvertida e começou a colocar madeira e arame
para
isol
á-lo
,
iniciando
ali posteriormente uma
construção.

N
o édito sentencial, o magistrado
a quo
,
registrando a ausência dos autores/recorrentes na audiência destinada a apuração dos relatos testemunhais,
pontuou
que
as provas
apresentad
a
s pela parte demandada,
mormente
a
procuração
pública
autorizando a venda do
bem
(fl. 55),
foram capazes de comprovar a aquisição do imóvel de maneira legal.

Os recorrentes pontuam que
a procuração
em que se fundou o magistrado singular para prolatar a sentença não é bastante para comprovar a venda do imóvel. Ventila, ainda, que não houve a comprovação do respectivo pagamento pelo bem, o que era de rigor.

Esse é o breve resumo dos autos.

I – DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Os recorridos alegaram a intempestividade do presente recurso, pontuando que ele foi interposto em 20/10/2023, enquanto o prazo fatal para interposição seria o dia 19/10/2023.

Em que pese tal alegação, verifico que não há que se falar no descumprimento do prazo recursal.

E assim digo, porque ao realizar a contagem dos dias para aferição da data limite para a protocolização do recurso, os recorridos deixaram de computar o feriado do dia 12/10/2023, uma quinta feira, onde ainda foi somado ao ponto facultativo da sexta feira, dia 13/10/2023.

Destarte, considerando os dois dias acima, o prazo fatal dos recorrentes seria o dia 23/10/2023, o que afasta de forma cabal o fundamento da presente preliminar, haja vista que o arrazoado foi interposto em 20/10/2023.

Preambular rejeitada.

II – DO MÉRITO

M
algrado não cuide a legislação de detalhar os requisitos e nem o procedimento da ação reivindicatória, doutrina e jurisprudência pátrias reconhecem que se trata de mecanismo processual posto à disposição do proprietário de bem que pretenda reaver a posse do mesmo com base no domínio, amparado nas disposições do art. 1.228, caput, in fine, do Digesto Civilista de 2002:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência desta espécie de demanda petitória depende da demonstração, pelo autor, tanto da sua condição de proprietário do bem, que deve estar precisamente individualizado, quanto da injustiça da posse exercida pelo réu. Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LINHA DIVISÓRIA ORIGINALMENTE DEFINIDA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO DO AUTOR. INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA. POSSE INJUSTA DOS RÉUS. ARTS. 524 DO CC/1916 E 1.228 DO CC/2002. REQUISITOS RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524 e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. 2. A distinção entre demarcação e reivindicação, segundo o entendimento doutrinário, reside na circunstância de que, na reivindicação, o autor reclama a restituição de área certa e determinada; havendo incerteza quanto à área vindicada, prevalece a demarcação. Ademais, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “o ponto decisivo a distinguir a demarcatória em relação a reivindicatória é 'a circunstância de ser imprecisa, indeterminada ou confusa a verdadeira linha de confrontação a ser estabelecida ou restabelecida no terreno” (REsp 60.110/GO, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, DJ de 2/10/1995). 3. Reconhecida pelas instâncias ordinárias a titularidade do domínio do autor, a efetiva individualização da coisa vindicada e a posse injusta dos réus, e inexistindo, por outro lado, dúvida quanto à linha divisória entre os imóveis, previamente definida por meio de escritura pública, a simples constatação da alteração do traçado original da linha divisória anteriormente fixada não pressupõe a necessidade de nova demarcação, sendo cabível, na espécie, a demanda reivindicatória. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1060259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 04/05/2017).

PROCESSO CIVIL. DIREITOS REAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VAGA NA GARAGEM. COISA REIVINDICANDA NÃO INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta. 2. Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente. 3. A via da ação reivindicatória não é franqueada àquele que pretende obter direito exclusivo de vaga no estacionamento, quando este, na verdade, configura direito acessório da unidade autônoma ou área de uso comum, uma vez que, nessas hipóteses, inexiste requisito essencial ao seu ajuizamento, qual seja, a individualização do bem reivindicando. 4. No caso em exame, as vagas na garagem encontram-se na área comum do edifício ou são acessórias aos apartamentos, a depender do que regula a convenção do condomínio, o que se torna ainda mais evidente ante a ausência de matrícula autônoma no Registro de Imóveis, descabendo, por isso, o manejo da ação reivindicatória. 5. Recurso especial provido. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

O conceito de injustiça da posse, por seu turno, é obtido a partir da leitura, a contrario sensu, do art. 1.200, do CC/02, que assim preceitua:

Art. 1.200. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.

Em rude síntese, é violenta a posse obtida pela força ou por ameaça; é clandestina a posse obtida a partir do emprego de ardil, estratagema ou deslealdade e, por último, é precária a posse que deveria ter sido exercida temporariamente, mas que se prolonga sem a autorização de quem dela dispôs.

P
artindo dessas premissas é possível concluir que não há razão para o acolhimento da tese recursal, na medida em que não restaram comprovadas a propriedade dos autores/recorrentes, tampouco a posse violenta, clandestina
ou precária

exercida pelos
recorridos.

Do cotejo dos autos é possível verificar que houve de fato a venda do bem objeto de discussão pelos autores ao Sr. Romulo Alves Coelho, no ano de 2007, consoante se observa do documento de fl. 55 dos autos originários.

Embora os recorrentes aventem a ausência da menção ao termo
“em causa própria”
no instrumento de procuração, o que comprovaria, no entender deles, a venda do bem, certo é que nele constou a condição de irrevogabilidade e irretratabilidade da outorga, o que já é bastante, somado a outros elementos, para caracterizar a alienação.

Demais disso, de igual modo, o Sr. Romulo Alves Coelho, posteriormente, fl. 56 dos autos originários, transferiu, no ano de 2010, os poderes que lhe foram outorgados à Sra. Paulina Maria Alves Batista, ré nesta ação, oportunidade em que ela passou a realizar as intervenções no imóvel ora discutido.

Assim, como se observa, ainda que destituído do devido registro de compra e venda no cartório imobiliário local, certo é que o documento apresentado em contestação é bastante para afastar a alegação de propriedade dos autores, bem como a alegação de suposta invasão, já que ele comprova a ocorrência da venda.

Demais disso, como se percebe, entre o primeiro ato de transferência e a propositura desta ação decorreu cerca de dez anos, sem que os autores procurassem o imóvel, o visitassem ou buscassem defendê-lo de terceiros, fato que é extraído dos depoimentos das testemunhas que relataram não conhecê-los, tampouco avistá-los na região ao longo do tempo.

Ainda, é possível perceber que a prova testemunhal produzida na origem também confirma a propriedade da Srª. Paulina, bem como de sua família, apontando que eles ali estavam como se donos fossem.

Noutra plana, o fato do cadastro no ente municipal apontar o nome dos autores/recorrentes no carnê de IPTU não tem o condão de demonstrar a propriedade do bem, mas apenas a ausência de alteração cadastral, o que deverá ocorrer após a regularização do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis.

Assim, ao que se observa, os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhes recaía de comprovar o direito alegado, o que era de rigor.

A desídia pode ser comprovada pela certidão de fl. 66 dos autos originários, onde é registrado que os autores não apresentaram as provas que pretendiam produzir.

Demais disso, como constou na sentença, os autores e seus patronos, embora intimados do ato, não se fizeram presentes em audiência de instrução e julgamento, o que reforça a tese defensiva.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, afastando a alegação de intempestividade, para, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Face ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência em 1%, montante condizente com o diminuto período de tramitação do feito; a ausência de complexidade da causa, bem como com a atuação sem maiores esforços dos causídicos nesta fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.